Tribunal: TJMT
Processo: 1034212-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034212-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos Unilaterais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), GILCILENE NUNES DA SILVA - CPF: 703.238.791-87 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no que tange ao desbloqueio de valores no montante de R$ 20.996,00, bloqueados por instituição financeira sob a justificativa de suspeita de fraude.

Os Agravantes afirmam que os valores se referem ao pagamento de honorários advocatícios pactuados em contrato firmado entre o agravante Adeildo Pereira Campos e terceiro, cujo pagamento foi realizado na conta bancária da agravante Gilcelene Nunes da Silva, sua esposa.

Sustentam que o bloqueio permanece por tempo razoável sem apresentação de qualquer indício de irregularidade ou conclusão da suposta investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode manter o bloqueio de valores por período superior ao previsto contratualmente, sem a comprovação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

A documentação acostada aos autos demonstra, ainda que de forma inicial, que os valores bloqueados decorrem de contrato de prestação de serviços advocatícios, regularmente firmado entre um dos agravantes e um terceiro, com indicação da origem lícita dos recursos.

5.

A instituição financeira limitou-se a alegar risco de fraude, sem apresentar qualquer prova de irregularidade concreta ou resultado da suposta apuração, mesmo após decurso de prazo superior a 160 dias do bloqueio.

6.

Os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se tratarem de honorários advocatícios, o que agrava o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos Agravantes diante da demora na liberação.

7.

A jurisprudência tem entendido que, ausente a comprovação de fraude ou irregularidade, e superado o prazo contratual de apuração, não se justifica a manutenção do bloqueio de valores pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a origem lícita dos valores bloqueados e a ausência de elementos que indiquem efetiva fraude.

2.

É ilegítimo o bloqueio de valores por instituição financeira por prazo superior ao previsto contratualmente sem a devida comprovação de irregularidades.

3.

Honorários advocatícios possuem natureza alimentar e justificam a urgência na liberação de valores indevidamente retidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILCILENE NUNES DA SILVA
e
ADEILDO PEREIRA CAMPOS

em face da decisão proferida nos autos de origem Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1029483-32.2024.8.11.0003, ajuizada pelos Recorrentes em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada pelos Autores/Agravante para determinar a que seus nomes não fossem incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, indeferiu o pedido quanto ao desbloqueio dos valores, ao fundamento de que não restou comprovada a irregularidade da cobrança.

Os Agravantes relatam que são clientes da Agravada e, em 31/10/2024, realizaram negócio jurídico com o terceiro Gabriel Ribeiro da Silva (com o recebimento de honorários advocatícios) no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) pagos via cartão de débito.

Contudo, após as transferências, os valores foram indevidamente bloqueados pela Recorrida.

Sustentam que entraram em contato com a Agravada solicitando o desbloqueio da quantia, mas não obtiveram êxito, mesmo considerando os prazos fornecidos pela Instituição Financeira, caracterizando má-fé por parte da Requerida ao não atender a solicitação dos Requerentes.

Aduzem que não há qualquer objeto de suspeita a ser analisado porque os recebimentos foram confirmados pela proprietária da conta, a qual possui legalidade a exercer qualquer tipo de negociação e transação comercial, e não cabe à Agravada bloquear valores ou fazer retenções, mas tão somente o recebimento de vendas e a cobrança de taxas dos serviços pactuados.

Ressaltam que os valores bloqueados dizem respeito ao recebimento de honorários advocatícios, tendo sido utilizada a máquina leitora de cartões da Agravada apenas para o recebimento, sendo a conta vinculada de titularidade da agravante Gilcilene Nunes da Silva.

Mencionam que já foi descontada a taxa dos serviços da Agravada, sendo bloqueado o valor resultante de R$ 20.996,00 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais).

Pugnam pela reforma da decisão recorrida para que seja deferida a tutela de urgência almejada para determinar o imediato desbloqueio ou devolução atualizada dos valores bloqueados.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os Agravantes objetivam o desbloqueio imediato dos valores bloqueados, que perfazem R$ 20.996,00 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais), após a dedução da taxa do serviço.

No caso em comento, verifica-se que os Recorrentes acostam um início de prova de que o agravante Adeildo Pereira Campos firmou o contrato de honorários advocatícios de id. 255866164 com o terceiro Gabriel Ribeiro da Silva, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), datado de 31/09/2024, sendo a procuração juntada em id. 255866165.

O extrato de id. 256313173 aponta que os valores recebidos pelos Agravantes foram recebidos na conta da recorrente Gilcelene Nunes da Silva, esposa do agravante Adeildo em
31/10/2024
, vejamos:

A parte Agravada não apresentou Contrarrazões e, na origem, em sua Contestação (id. 179383301) esclareceu que realizou o bloqueio temporário na conta bancária da agravante Gilcelene como parte de um mecanismo de segurança
“que visa a proteger vendedor e comprador e evitar a aprovação de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas
”.

Pontuou que nessas circunstâncias o cliente não pode realizar transferências ou saques, deve encaminhar a documentação solicitada e o prazo inicial para averiguação (disputa ou chargeback) é de 90 (noventa) dias, nos termos das disposições contratuais firmadas entre as partes.

Em que pese a Instituição Financeira até possa, por motivo de suspeita de fraude, reter eventuais transações bancárias suspeitas, é preciso considerar que desde a realização do bloqueio de valores (31/10/2024) já se passam mais de 05 (cinco) meses ou, mais precisamente, 160 (cento e sessenta dias), sem que a Instituição Financeira tivesse apontado qualquer prova da existência de ato ilícito por parte dos Agravantes.

Tal lapso extrapola, em muito, a previsão dada pela Agravada em sede de contestação.

Não há qualquer esclarecimento acerca das conclusões a que se chegou eventual averiguação feita pela Agravada e tampouco se existia alguma dívida em nome dos Autores, tendo se limitado a defender a legitimidade do procedimento adotado.

Os Recorrentes juntam diversos protocolos (id. 255866161) demonstrando que tentaram resolver a situação administrativamente, contudo não obtiveram até o momento qualquer previsão satisfatória acerca de quando ocorrerá o desbloqueio do referido valor.

Ademais, havendo elementos de que tal quantia se trata de honorários advocatícios, os quais se revestem de caráter alimentar, resta demonstrado à probabilidade do direito dos Agravantes e o perigo da demora, eis que o retardamento à devolução da verba poderá ocasionar danos consideráveis à subsistência dos Recorrentes e de difícil reparação.

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e diante das peculiaridades do caso em concreto, deve ser reformada a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
BLOQUEIO
E ENCERRAMENTO DE
CONTA
BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO –DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não se ignore a possibilidade de o Banco encerrar
unilateralmente
o relacionamento contratual, não há como admitir sua conduta de reter o saldo disponível na
conta
, por prazo indeterminado, mormente quando não comprovada fraude, de forma que nenhum reparo deve ser feita na ordem de devolução determinada na sentença.
(N.U 1027146-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES REFERENTES À VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NAS VENDAS PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO PROVIDO
. Não havendo comprovação da alegada fraude nas vendas com cartão de crédito pelo vendedor e, extrapolado o prazo de apuração (120 dias) previsto no estatuto da empresa sem apuração ou comprovação das irregularidades apontadas, deve ser devolvido ao cliente o valor indevidamente retido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010827-70.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada determinando o desbloqueio ou devolução dos valores bloqueados na conta da agravante Gilcelene Nunes da Silva (
R$ 20.996,00)
, com as atualizações legais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis em caso de descumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025